Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728349-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. E. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: JAIR RODRIGUES REZENDE FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0752549-68.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória para determinar a continuidade dos cuidados assistenciais da agravada até a efetiva alta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id 199631501 dos autos originários). A agravante narra que a agravada propôs a ação originária e alegou que possui plano de saúde desde 23.5.2023 e que está adimplente com as mensalidades. Relata que a petição inicial contém a informação de que a agravada possui deformidades na mandíbula, o que demanda intervenção cirúrgica. Acrescenta que a agravada afirmou que recebeu a notificação de cancelamento do plano de saúde da administradora após a realização de uma cirurgia na face. Alega que o contrato assinado pela agravada refere-se a um plano coletivo por adesão, modalidade em que as operadoras de plano de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como de seus grupos familiares. Sustenta que há cláusula de previsão de rescisão. Menciona o art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a relação entre ela e a administradora era pautada pela liberdade e autonomia privada, em especial no que tange à possibilidade de término do vínculo. Destaca que enviou notificação de rescisão para a administradora em 30.1.2024. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a resilição unilateral imotivada do contrato coletivo de plano de saúde é possível somente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante prévia notificação da outra parte com sessenta (60) dias de antecedência. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que o art. 13, inc. II, alínea b, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Alega que a Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar não obriga a criação de um plano de saúde individual pela operadora para atender ao plano cancelado, caso não o tenha. Explica que não possui plano individual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 61368233 e 61368234). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada regularidade na rescisão unilateral do contrato firmado pelas partes. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A probabilidade do direito da agravada está demonstrada. O art. 14 da Resolução Normativa n. 557/2002 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação.[1] O art. 8o da Resolução n. 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece à operadora de plano de saúde o dever de assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade.[2] Ressalto que a resilição do contrato não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise. Confira-se a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A análise dos elementos de prova juntados nos autos originários neste momento processual incipiente indica que a agravante e Administradora de Benefícios TecBen não cumpriram com as exigências regulamentares para a rescisão do plano de saúde contratado pela agravada. A notificação realizada pela Administradora de Benefícios TecBen está datada de 15.5.2024 e informa o cancelamento do contrato a partir de 9.6.2024 (id 199438079 dos autos originários). Confiram-se seus termos: Informamos que, por decisão da Unimed Nacional – Cooperativa Central, o seu contrato de plano de assistência à saúde, coletivo por adesão, firmado entre a Unimed Nacional e a TecBen Administradora de Beneficíos, será cancelado a partir da data de 09 de junho de 2024. Esclarecemos que a Tecben, com o compromisso de defender os seus direitos e preservar seu plano de saúde, não mediu esforços para evitar o cancelamento do seu contrato, porém, após incansáveis negociações, não foi possível retroceder esse processo e a Unimed Nacional decidiu pelo cancelamento unilateral. Sendo assim, a Unimed Nacional continuará fornecendo as coberturas do seu plano de saúde, assegurando que todos os benefícios e direitos adquiridos até o momento serão respeitados e cumpridos nas mesmas condições contratadas, até a data de 09 de junho de 2024. (...) O prazo de sessenta (60) dias de antecedência para conhecimento do contratante não foi respeitado e a motivação para o cancelamento do contrato não foi apresentada. A resilição contratual realizada revela-se ilícita, em tese, também em razão da necessidade de tratamento contínuo ao qual a agravada está submetida. A agravada foi diagnosticada com má formação óssea em face classe III da Angle, associada com mordida cruzada posterior bilateral. O médico assistente da agravada afirmou a necessidade de realização da cirurgia de expansão de maxila e a cirurgia ortognática para reposicionamento ósseo de maxila e mandíbula após quatro (4) meses (id 199438073 dos autos originários). O relatório elaborado pelo médico assistente consignou que: Ambos os procedimentos são necessários para a correção da deformidade óssea apresentada pela paciente. Já realizado primeira etapa de cirurgia e em aguardo para realização da segunda etapa (id 199438073 dos autos originários). O requisito do perigo de dano é evidente porquanto a agravada necessita da continuação do tratamento, em razão do risco de regressão de seu quadro clínico. Destaco a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [2] Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...)